Tribunal: STF
Processo: Rcl 2021
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ref. Petição 44611/2025



    Mediante a petição em referência, protocolada nesta Corte em 3.4.2025, o Município de Maceió informa e requer o seguinte (eDOC 88):



    “No caso em tela, o Município de Maceió tem sido prejudicado pela contabilização indevida do Valor Adicionado referente à produção de energia elétrica no Complexo Hidrelétrico de Xingó, que, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária nº 631, está localizado no Município de Canindé do São Francisco/SE, e não no Município de Piranhas/AL, como erroneamente vem sendo contabilizado pelo Estado de Alagoas (parte nesta Reclamação), o que impacta diretamente a distribuição do Valor Adicionado Fiscal (VAF) entre os Municípios. 



    Assim sendo, a toda evidência - o Município de Maceió, como beneficiário constitucional da arrecadação estadual de ICMS - tem total legitimidade para peticionar nesta Reclamação, pois os repasses tributários que lhe são devidos, bem como aos demais municípios alagoanos, estão sendo irregularmente direcionados ao Município de Piranhas, contrariando a decisão da Suprema Corte.



    Além disso, o STF também reconheceu a repercussão da Ação Cível Originária nº 631 na Suspensão de Segurança nº 2.855, em que o Ministro Nelson Jobim havia concedido uma liminar favorável a Canindé do São Francisco, determinando que o Estado de Sergipe contabilizasse toda a energia gerada pela Usina do Xingó para fins de repartição do ICMS. Após o julgamento da referida Ação Cível Originária nº 631, em setembro de 2023, a Ministra Rosa Weber, relatora da Suspensão de Segurança nº 2.855, julgou-a prejudicada, pois as questões já haviam sido resolvidas nas ações anteriores.



    Portanto, é claro que o julgamento da Ação Cível Originária nº 631 teve impacto imediato na repartição das receitas do ICMS entre Alagoas e Sergipe, especialmente no que diz respeito à energia gerada pela Usina do Xingó, com efeitos diretos e independentes de declaração judicial, tanto que conduziu à prejudicialidade da Suspensão de Segurança n. 2.855, que discutia justamente a repartição das receitas de ICMS em Sergipe e em Alagoas, tendo como centro a Usina do Xingó.



    II – DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RECLAMAÇÃO 2.021 



    A decisão proferida nos autos da Reclamação nº 2.021 está sendo descumprida pelo Estado de Alagoas em sua parte final, na qual se determina a “preservação, até ulterior deliberação deste Tribunal, dos atos praticados pelos Estados de Alagoas e Sergipe com base na antecipação de tutela concedida pela 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Maceió/AL e no acórdão de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas”, uma vez que já houve por parte do STF ulterior deliberação nos autos da ACO 631, transitada em julgado em 17 de novembro de 2023, em que ficou dirimida a controvérsia federativa em relação à territorialidade da usina na geração de energia elétrica para fins de incidência de ICMS no município de Canindé do São Francisco/SE.



    Contudo, desde dezembro de 2023, com a publicação, através da SEFAZ/AL, das Portarias nºs 2.526/2023 (28/11/2023), 2.858/2023 (30/12/2023), 231/2024 (25/01/2024), 751/2024 (10/05/2024), 1.869/2024 (21/11/2024), 2.193/2024 (30/12/2024), 117/2025 (08/01/2025), 122/2025(14/01/2025) e 547/2025 (13/03/2025), que delimitaram o Índice de Participação dos Municípios (IPM) dos anos de 2024 e de 2025, o Estado de Alagoas vem descumprindo frontalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao computar 100% da produção de energia ocorrida em Canindé do São Francisco para o Município de Piranhas/AL.



    Acontece que se fazendo uma leitura atenta da decisão, chega-se à conclusão exatamente contrária, o relator, acompanhado unanimemente pela Segunda Turma, decidiu expressamente pela cassação de todas as decisões tomadas na ação que tramitava em Alagoas. Nenhuma dessas decisões permanece válida no âmbito jurídico ou produz efeitos. 



    Em verdade, o STF preservou os atos já realizados pelas Fazendas Públicas de Alagoas e Sergipe para cumprir as decisões da Ação Ordinária nº 0012299-78.2000.8.02.0001 (12.299-9/00). Esses atos serão analisados pelo STF após a avocação da ação, conforme destacado no acórdão. A decisão foi clara em preservar apenas os atos já praticados, sem determinar que o Estado de Alagoas continuasse a cumprir a decisão cassada em favor de Piranhas.



    (...)



    A insistência do Estado de Alagoas em contabilizar o Valor Adicionado referente à produção de energia elétrica para o Município de Piranhas/AL, em detrimento dos demais municípios alagoanos, viola não apenas a decisão proferida nesta Reclamação, mas também a decisão nos autos da ACO nº 631, que estabeleceu de forma definitiva que a geração de energia elétrica no Complexo Hidrelétrico de Xingó ocorre exclusivamente no território do Município de Canindé do São Francisco/SE. 



    Assim, é medida da mais lídima justiça a exclusão dos valores relativos à energia da Usina do Xingó do cálculo do Valor Adicionado Fiscal dos anos de 2021, 2022 e 2023, uma vez que as Portarias nºs 2.526/2023 (28/11/2023), 2.858/2023 (30/12/2023), 231/2024 (25/01/2024), 751/2024 (10/05/2024), 1.869/2024 (21/11/2024), 2.193/2024 (30/12/2024), 117/2025 (08/01/2025), 122/2025(14/01/2025) e 547/2025 (13/03/2025) foram emitidas após os julgamentos do STF e não estão resguardadas pela decisão da Reclamação n. 2.021. O Estado de Alagoas, como dito, continua a contabilizar indevidamente a energia para Piranhas, prejudicando os demais municípios, que recebem repasses menores. Isso perpetua um erro já resolvido pelo STF e resulta em enriquecimento sem causa de Piranhas. 



    Assim sendo, é necessário que se determine ao Estado de Alagoas o fiel cumprimento de ambas as decisões proferidas por esta Corte, já que continua a aplicar as decisões exaradas na ação 0012299-78.2000.8.02.0001 (12.299-9/00), repise-se, a despeito destas terem sido cassadas pela Suprema Corte.



    (...)



    Ante o exposto, o Município de Maceió requer: 



    1. o desarquivamento dos autos da presente reclamação e a habilitação do Município de Maceió no feito; 



    2. a concessão de tutela antecipada de urgência determinando: 



    a. ao Estado de Alagoas que retire o cômputo de 100% do valor adicionado referente à produção de energia elétrica do Complexo Hidrelétrico de Xingó da repartição do ICMS, publicando nova portaria para o IPM de 2025 com os índices corrigidos, de modo a assegurar a correta distribuição dos recursos entre os municípios alagoanos; 



    b. ao Município de Piranhas e ao Estado de Alagoas que os valores repassados indevidamente ao referido município a título de IPM, no ano de 2024, R$ 16.294.390,11 (dezesseis milhões, duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa reais e onze centavos) em razão da contabilização da produção de energia elétrica, sejam devolvidos e redistribuídos entre os demais municípios; 



    3. a intimação do Estado de Alagoas e do Município de Piranhas para que, querendo, se manifestem acerca do presente requerimento; 



    4. no mérito, que seja confirmada a tutela antecipada concedida, mantendo-se a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nestes autos para que:



    a. sejam retirados do Valor Adicionado das Portarias/SEFAZ nºs 2.526/2023 (28/11/2023), 2.858/2023 (30/12/2023), 231/2024 (25/01/2024), 751/2024 (10/05/2024), 1.869/2024 (21/11/2024), 2.193/2024 (30/12/2024), 117/2025 (08/01/2025), 122/2025(14/01/2025) e 547/2025 (13/03/2025) os valores referentes à produção de energia elétrica que foram contabilizados para o Município de Piranhas e, a partir disso, que sejam redistribuídos os valores indevidamente transferidos para a referida edilidade a título de IPM; 



    b. seja mantida a determinação de observância da decisão proferida nestes autos no que diz respeito às Portarias de IPM vindouras, no sentido de não mais contabilizar produção de energia elétrica no valor adicionado do Município de Piranhas. 



    Termos em que pede deferimento.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, importa consignar que a presente reclamação foi ajuizada nesta Corte em 8.1.2002, pelo Município de Canindé do São Francisco/SE, e que foi apreciada pela Segunda Turma desta Corte mediante julgamento sintetizado nos termos da seguinte ementa (eDOC 62, p. 1-3):



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPLEXO HIDROELÉTRICO DE XINGÓ. FRONTEIRA GEOGRÁFICA. LOCALIZAÇÃO EXATA DA LINHA DIVISÓRIA. CONTROVÉRSIA. MUNICÍPIOS DE SERGIPE E ALAGOAS. ANTAGONISMO SOBRE FRONTEIRAS. REFLEXOS NA AFERIÇÃO DO LUGAR DE PRODUÇÃO DO FATO GERADOR DO ICMS. CONSEQUÊNCIAS NA REPARTIÇÃO DO VALOR ADICIONADO DE ICMS ENTRE AS MUNICIPALIDADES VIZINHAS E COM OS DEMAIS MUNICÍPIOS DOS ESTADOS ENVOLVIDOS. AUTONOMIA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. RISCO RELEVANTE DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. FUNÇÃO ESTABILIZADORA DA SUPREMA CORTE COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. CONFLITO FEDERATIVO ESTABELECIDO. ART. 102, I, “F” E “L”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    I – Reclamação promovida pela municipalidade sergipana de Canindé do São Francisco contra decisão do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Maceió/AL que teria proferido, de forma exorbitante às respectivas competências e em favor do Município de Piranhas/AL, ato decisório que impacta a repartição do Valor Adicionado de ICMS resultante da produção de energia no Complexo Hidroelétrico de Xingó, cuja unidade geradora fixa-se no leito do Rio São Francisco. 



    II – Inadmissível determinação unilateral, pelo Poder Judiciário de um dos estados envolvidos, dos limites fronteiriços do município de Canindé do São Francisco - e, consequentemente, do Estado de Sergipe - em relação ao território do Estado de Alagoas, à altura do Município de Piranhas/AL. 



    III - O processamento e julgamento unilateral, pelo Poder Judiciário do Estado de Alagoas, de causa que tangenciava a questão das fronteiras do Estado de Sergipe resultou em inadmissível intromissão na autonomia político-administrativa deste, consagrada no caput do art. 18 da Constituição Federal. 



    IV - A disputa sobre a localização precisa da fronteira geográfica entre os Estados de Sergipe e Alagoas, no perímetro examinado, antecede os reflexos tributários e os eventuais interesses econômicos das Fazendas envolvidas. 



    V – Contrapostos os dois estados da Federação em controvérsia que permeia o tema de fronteiras, há inegável aptidão do conflito para vulnerar o pacto federativo. O antagonismo instaurado não deve ser negligenciado, em nome da harmonia entre os entes federativos. 



    VI - Cumprida está a exigência do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência desta Corte. Negar essa conclusão é assentir com a perigosa corrosão dos laços federativos, especialmente entre entes vizinhos, dada a intensidade do conflito averiguado. 



    VII - A violação à autonomia federativa dos estados envolvidos na questão ora apresentada se evidencia na implantação dos novos Índices de Participação nas receitas oriundas da produção do fato gerador do ICMS pelo Estado de Alagoas, capaz de atingir não só todos os municípios dos Estados de Alagoas e de Sergipe, mas também a própria sistemática de distribuição de receitas de ambos os estados. 



    VIII - Embora não haja efetivo recolhimento de ICMS sobre a produção de energia elétrica para outros estados - por tratar-se de operação imune, na forma do art. 155, parágrafo 2º, X, “b”, da Constituição Federal - , são computadas as referidas operações para efeito do cálculo do valor adicionado, o que influencia diretamente nos recursos repassados a todos os municípios integrantes de determinado estado, como parcela do produto de arrecadação do referido imposto que lhe é pertencente, por força do art. 3º, I, da LC 63/90 e do art. 158, parágrafo único, I, da Constituição Federal.



    IX – Reclamação julgada procedente, por usurpação da competência da Suprema Corte, prejudicado o agravo regimental. Determinação de remessa imediata dos autos da ação ordinária subjacente ao Supremo Tribunal Federal, para autuação como ação cível originária. Cassação dos atos decisórios proferidos no Processo nº. 12.299-9/00, na forma dos arts. 64, § 4º, c/c 992 do CPC. Preservação, até ulterior deliberação deste Tribunal, dos atos praticados pelos Estados de Alagoas e Sergipe com base na antecipação de tutela concedida pela 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Maceió/AL e no acórdão de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.” (Rcl 2021, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 21-05-2021 PUBLIC 24-05-2021)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados em 6.12.2021, transitando em julgado o feito em 9.2.2022.



    Observo que tramitou perante esta Corte a ACO 631, também ajuizada pelo Município de Canindé do São Francisco/SE, inicialmente distribuída ao Ministros Carlos Velloso, em 10.4.2002, em que se discutiu, em suma, conflito federativo voltado à delimitação da fronteira entre os Municípios de Piranhas/AL e Canindé do São Francisco/SE e, consequentemente, entre os Estados de Alagoas e Sergipe, na altura desses Municípios, bem como a definição exata de onde estão localizadas as unidades geradoras de energia elétrica do Complexo Hidroelétrico de Xingó, ante a alegação de que a produção da energia elétrica pelo referido complexo ocorreria exclusivamente no território do autor, fato que refletiria na aferição do lugar de produção do fato gerador do ICMS e na consequente repartição do valor adicionado de ICMS entre as municipalidades vizinhas com os demais municípios dos Estados envolvidos. 



    A ACO 631 foi apreciada nos pelo Tribunal Pleno, em 3.7.2023, mediante acórdão assim ementado:



    “EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LIMITES TERRITORIAIS DE UNIDADES FEDERATIVAS. CONFLITO FEDERATIVO. TRABALHOS TÉCNICOS DA DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 



    1. A existência de discussão quanto às divisas de unidades federativas representa nítido conflito federativo que justifica a competência deste Eg.Supremo Tribunal Federal. Precedentes [ACO 652, Rel. Min. Luiz Fuz, Dje 30.10.2014; da ACO 347, Rel. Min. Eros Grau, Dje 02.02.2007; da ACO 307, Dj 19.12.2001; e das ACOs 414 e 415, Rel. Min. Néri da Silveria, DJ 21.02.1997.]. 



    2. Os casos de disputas de divisas territoriais entre unidades federativas demandam trabalho técnico sendo notória a especialização da Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro para elaborar laudos periciais referentes à demarcação de fronteiras internas, conforme se extrai do julgamento da ACO 307 Rel. Min. Néri da Silveira, Dj 19.12.2011; da ACO 347, Rel. Min. Luiz Fux, Dj 02.02.2014; e da ACO 652, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 30.10.2014. Agravo retido com agravo regimental improcedente. 



    3. A solução artificial apresentada pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro, consistente em uma linha geométrica que liga os pontos da intersecção do talvegue a montante com o talvegue encontrado a jusante, passando por essa construção, encontra-se em consonância com as provas acostadas aos autos, uma vez que obedece o curso originário do rio e se aproxima da linha equidistante entre as margens do rio originário, traçada pela carta topográfica de 1972, elaborada pela DSG/SUDENE. 



    4. Ação julgada procedente.” (ACO 631, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023)



    Foram opostos embargos de declaração, pelo Município de Piranhas e pelo Município de Canindé do São Francisco, sendo os primeiros embargos rejeitados, em 25.9.2023, e os segundos acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, em 2.10.2023.



    A ACO 631 transitou em julgado em 17.11.2023.



    É o relatório. Decido.



    Mediante a Petição Avulsa 44611/2025, o Município de Maceió sustenta, em suma, que o Estado de Alagoas estaria descumprir o que determinado pelo Supremo Tribunal Federal nesta reclamação, e requer o desarquivamento do feito, bem como a concessão de medida liminar e a prolação de decisão definitiva no sentido da cassação da decisão proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Maceió/AL e no acórdão de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.



    A situação relatada pela parte requerente revela-se de grande relevância para o Município, especialmente diante das conclusões que a chegou esta Corte no Julgamento da ACO 631, em especial no ponto em que assentou que a casa de força do Complexo Hidroelétrico do Xingó, ou seja, a unidade geradora da hidroelétrica, situa-se no Município de Canindé do São Francisco/SE, ou seja, o fato gerador do ICMS não ocorreu no Município de Piranhas, mas Município de Canindé do São Francisco, no estado de Sergipe.



    Não obstante, como já consignado em pleito anterior realizado pela mesma parte (eDOC 82), o Município de Maceió não integrou a relação processual na presente ação, além de o feito já ter sido acobertado pela preclusão maior, quadro que impede o conhecimento do que requerido.



    Observo, por oportuno, que a ação de origem, Ação Ordinária 12.299-9/00, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, a qual avocada mediante a decisão de procedência desta reclamação, já foi recebida nesta Corte e autuada como ACO 3711, tendo sido a mim distribuída por prevenção, em 7.4.2025. Nesse processo será apreciada a questão relativa ao Índice de Participação do Município de Piranhas na repartição da receita tributária do Estado de Alagoas oriunda da arrecadação do ICMS, observadas as Declarações de Valor Adicionado apresentadas pelos contribuintes localizados no referido Estado de Alagoas.



    Sendo assim, diante do trânsito em julgado da presente reclamação; da ausência da ausência de legitimidade da parte ora requerente para atuar neste feito; e diante da tramitação perante esta Corte do processo de origem (ACO 3711), não conheço desta Petição.



    Retornem os autos ao Arquivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente